Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS FISCAIS E TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO OBRIGATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. CUMPRIMENTO.
1. O artigo 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor.
2. No contrato de empreitada, ao efetuar pagamentos mês a mês sem exigir comprovantes de regularidade dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais afetos à contratada, afirmação de descumprimento das obrigações sem prévia solicitação dos documentos, por si só, não serve de justificativa para reter no final do contrato caução mantida com a finalidade de garantia do adimplemento.
3. Ao afirmar fato impeditivo, a parte ré deve demonstrar que fez a exigência da apresentação de documentos ou juntar aos autos certidões de órgãos públicos comprovando ser a contratada devedora de encargos oriundos da prestação de serviços.
4. Recurso não provido.